Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-24.2020.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-24.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZA RUSSO DO NASCIMENTO - CPF: 029.582.451-44 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA NASCIMENTO - CPF: 327.997.991-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BATISTA NASCIMENTO (APELADO), ANTONIO BATISTA NASCIMENTO - CPF: 327.997.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO BATISTA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTA DO "DE CUJUS". PEDIDO FORMULADO PELA SUPOSTA EX-COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 313, INC. IV, a - CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão relativa à união estável mostra-se prejudicial ao julgamento do alvará judicial proposto pela viúva, no qual se busca o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do "de cujus".

2. De acordo com a alínea a, do inciso V, alínea “a” e § 4º, do artigo 313 do CPC/2015, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outra causa pendente, o processo será suspenso até por um ano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMÂRA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO Nº
1001242-24.2020.8.11.0024 -
COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

APELANTE: NEUZA RUSSO DO NASCIMENTO

APELADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NEUZA RUSSO DO NASCIMENTO
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da “Ação de Alvará Judicial”, proposta pela ora apelante, entendeu que a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, em razão disso, a declarou carecedora da ação e, por consequência, julgou extinto sem resolução de mérito o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que o Magistrado não se atentou aos diversos documentos anexados à exordial, os quais comprovam nitidamente que apesar do casal ter se divorciado no ano de 2011, logo em seguida estes voltaram a conviver em união estável, a qual perdurou até o falecimento do Sr. Antônio Batista Nascimento.

Assevera que a Sra. Jaqueline do Nascimento, filha do
de cujus
, também não se opôs a Ação de União Estável
Post Mortem
(PJE 1000934-22.2019.811.0024) ajuizada pela Apelante, conforme comprova o Termo de Audiência de Conciliação confeccionado nos naqueles autos.

Requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a r. sentença e reconhecer o direito da Apelante ao levantamento dos valores das contas do FGTS deixados pelo seu falecido esposo Antônio Batista Nascimento. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda ser necessário maiores esclarecimentos acerca da união da Apelante com o falecido, requer seja determinado a suspensão dos autos até o julgamento da Ação de União Estável
Post Mortem
nº 1000934-22.2019.8.11.0024, a qual tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID nº 138338765 - págs. 1/7).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça informando a desnecessidade de intervenção na lide.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Recurso próprio e tempestivo, estando sem preparo em face da gratuidade judiciária.

Trata-se de um requerimento para expedição de alvará formulado por Neuza Russo do Nascimento, para levantamento de valores de saldo em nome do de cujus Antônio Batista do Nascimento.

Consta nos autos que Antônio Batista do Nascimento faleceu no dia 01 de março de 2015, o de cujus era casado com a requerente, qual recebe benefício previdenciário de Pensão por Morte junto ao INSS, por ser a única dependente do falecido junto ao INSS.

Recebida a inicial (ID 35717295), determinou que fosse oficiada Caixa Econômica Federal, afim de informarem a existência de saldo de FGTS remanescente em conta no nome do
de cujus
.

A Agência Caixa Econômica Federal comunicou a existência de valores totalizando em R$ 1.805,12 (mil oitocentos e cinco reais e doze centavos (ID 38343292).

O MM. Juiz
a quo
entendeu que a requerente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda e, por consequência, a declarou carecedora da ação, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de procedência do pedido da exordial, elaborado no recurso, entendo que há uma questão que impede o prosseguimento do julgamento do aludido direito, pois o julgamento do presente feito (Ação de Alvará nº 1001242-24.2020.8.11.0024), depende do julgamento de outra causa (Ação Declaratória De União Estável
Post Mortem
nº 1000934-22.2019.8.11.0024).

Passo a decidir.

De acordo o art. 313, V, a, do CPC o processo deverá ser suspenso quando o mérito depender do julgamento de outra causa.

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da

declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)

Ao comentar o supracitado dispositivo FREDIE DIDIER JUNIOR leciona:

"A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras: i) uma causa é prejudicial a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra; ii) uma causa é preliminar a outra: a solução que se der a uma pode impedir o exame da outra."
(Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Volume I, 17ª edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 743).

É a situação retratada na espécie.

Ao que se colhe, a ora apelante, em 08/07/2019, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em face de Jaqueline do Nascimento, demanda esta que foi distribuída perante a Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o nº 1000934-22.2019.8.11.0024 e, conforme andamento processual disponível no site deste Sodalício (https://pje.tjmt.jus.br), se encontra em fase de instrução. Consta da audiência de conciliação, realizada no dia 10/12/2020, a seguinte informação:
“a Requerida não se opõe ao reconhecimento da união estável então existente entre a Requerente e seu genitor, já falecido”
.

O pedido de alvará foi formulado por Neuza Russo do Nascimento, pessoa com a qual o "de cujus" era casado desde 08/08/1987 (certidão de casamento de ID nº 138338733 - pág. 1, sendo, contudo, incontroverso que as partes se divorciaram no ano de 2011.

Neste contexto, a apelante alega que, após o divórcio, reatou o relacionamento com o
de cujus
, contraindo a união estável até o seu falecimento - período de 2011 a 10/03/2015, conforme comprova com os seguintes documentos: a) certidão de óbito que consta o falecido era casado; b) a autora é beneficiária da pensão por morte do ex-convivente; c) termo de audiência da ação acima mencionada (nº 1000934-22.2019.8.11.0024), que atesta a declaração da única filha do de cujus, reconhecendo a união estável.

Destarte, a questão relativa à união estável mostra-se prejudicial ao julgamento do alvará judicial proposto pela viúva, no qual se busca o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do "
de cujus
".

Assim, revela-se de rigor a cassação da sentença, determinando a suspensão do feito pelo prazo máximo de 01 ano, nos moldes do § 4º do artigo 313 do CPC/2015, ou até desate da ação de reconhecimento de união estável, seara na qual será definida a legitimidade para requerer o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do "de cujus", matéria incabível de ser analisada em sede do presente recurso.

Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo máximo de 01 ano ou até desate da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(1000934-22.2019.8.11.0024) em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022